Tribunal: TJDFT
Processo: 0750310-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750310-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR PAULINO CARDOSO AGRAVADO: NORD LUXXOR CABO BRANCO, SKYLER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por IGOR PAULINO CARDOSO contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível do Gama (ID 53787509, p.44), que, nos autos da obrigação de fazer n. 0714844-27.2023.8.07.0004, proposta em desfavor de NORD LUXXOR CABO BRANCO, SKYLER, indeferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos: No agravo de instrumento (ID 53785569), o requerente reitera as razões do pedido de tutela de urgência. Afirma que, em 05/05/2023, na plataforma da empresa “123 milhas”, adquiriu pacote de viagens para si e sua família, contemplando voos desde Brasília-DF e hospedagem em João Pessoa–PB, no período de 25/11/2023 a 02/12/2023, no intuito de comparecerem a um casamento. Afirma que, com a proximidade da viagem, obteve a confirmação dos voos, mas, por telefone, foi informado pela empresa de hotelaria, ora requerida/agravada, que a hospedagem fora cancelada. Requer, portanto, em sede de antecipação de tutela, seja determinado à requerida/agravada que promova a hospedagem do requerente/agravante e sua família no período de 25/11/2023 a 02/12/2023. Preparo recolhido (ID 53787405). Recurso tempestivo. Decisão de ID 53782577 considerou que a pretensão recursal não se amolda ao regime excepcional de plantão judiciário. É o relato do necessário. O pleito de antecipação dos efeitos recursais não merece guarida. Como relatado, pretende o requerente/agravante seja a requerida obrigada a promover sua hospedagem e de sua família a partir de amanhã. Trata-se de pedido de concessão de tutela satisfativa e irreversível, ora no âmbito recursal, sem a oitiva da parte contrária e já indeferida na origem. Em regra, as tutelas de urgência, de natureza irreversível e satisfativas, não devem ser concedidas em sede de recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: Por esse motivo, o pedido liminar não pode ser deferido. Ademais, quanto aos requisitos de concessão de tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, acrescento a carência da probabilidade do pedido recursal. Apesar da notícia genérica disponibilizada pela fornecedora dos serviços (123 Milhas), que não integra o polo passivo do presente feito, inexiste documentação que comprove o efetivo vínculo de consumo entre a empresa de hotelaria, ora demandada e o requerente. Tal documento (ID 53787509, p.14) apresenta, apenas, relato genérico de acontecimentos envolvendo a empresa 123 Milhas, que não é parte nos presentes autos. Portanto, seja em razão da limitação formal de concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa e irreversível, seja em razão do não preenchimento dos requisitos previstos ao artigo 300 do Código de Processo Civil, o pleito liminar não merece prosperar. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência A citação da requerida já fora determinada à origem (ID 53787509, p.44). Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator